Tribunal: TJSP
Processo: 2171547-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Decisão de primeiro grau que recebeu o seguro garantia como garantia do crédito fiscal, a fim de que o débito sub judice não possa ser invocado como óbice à emissão de CPEN, nem inscrito ou mantido no CADIN, nem a CDA ser levada a protesto. Pretensão à reforma. Descabimento. Seguro garantia que, de fato, se presta a garantir o débito que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Decisão de primeiro grau que recebeu o seguro garantia como garantia do crédito fiscal, a fim de que o débito sub judice não possa ser invocado como óbice à emissão de CPEN, nem inscrito ou mantido no CADIN, nem a CDA ser levada a protesto. Pretensão à reforma. Descabimento. Seguro garantia que, de fato, se presta a garantir o débito que constitui objeto do lançamento, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como de sustar protestos e impedir a inscrição do débito no CADIN. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.